Tribunal: STF
Processo: HC 135956
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-26
Data de publicação: 2016-10-26

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. INJÚRIA. ART. 216 DO CPM. CRIME MILITAR CARACTERIZADO (ART. 9º, II, ‘A’, DO CPM). ORDEM DENEGADA. ATIPICIDADE DO FATO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. 



    1. A caracterização do crime militar em decorrência da aplicação do critério ratione personae previsto no art. 9º, II, “a”, do CPM deve ser compreendido à luz da principal diferença entre o crime comum e o crime militar impróprio: bem jurídico a ser tutelado. Nesse juízo, portanto, torna-se elemento indispensável para configuração do tipo penal especial (e, portanto, instaurar a competência da Justiça Militar da União) a demonstração de ofensa a bens jurídicos de que sejam titulares as Forças Armadas. 



    2. Em se tratando de supostas agressões verbais perpetradas pelo paciente contra vítima, ambos na condição de militar, em local sujeito à administração militar, há ofensa aos valores militares da ordem e da disciplina, interesses tutelados pelas Forças Armadas.



    3. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame da atipicidade da conduta, por pressupor a indevida incursão nos fatos e provas da causa, sobretudo se consideradas as conclusões das instâncias antecedentes de que as agressões verbais, como expressão da hostilidade predominante no momento dos fatos, amoldar-se-iam ao crime de injúria. 



    4. Ordem denegada.